Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Salvo motivo de força maior, após a sentença somente é admissível a juntada de documentos para comprovar fatos ocorridos posteriormente ou para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
II. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
III. Em se tratando de filha de um ano de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência da filha menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
V. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção do filho menor.
VI. Apelação desprovida.